Tribunal: TJSP
Processo: 1008009-87.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – SEQUELAS EM MEMBRO INFERIOR E MEMBRO SUPERIOR ESQUERDOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000760795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008009-87.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante IAGO
SILVA DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1008009-87.2017.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APELANTE: IAGO SILVA DOS SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17552
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTE IN ITINERE

SEQUELAS EM MEMBRO INFERIOR E MEMBRO
SUPERIOR
ESQUERDOS

LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO
DO
AUTOR

LAUDO
NÃO
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE

BENEFÍCIO
INDEVIDO
NA
ESPÉCIE SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Iago Silva
dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, na qual alega o
autor, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente
in itinere ocorrido em 13.09.2016, que lhe causou lesões tanto em membro inferior
esquerdo quanto em membro superior esquerdo. Postula a condenação da autarquia
ao pagamento de auxílio-acidente.
Regularmente citado (fls. 39), o INSS apresentou
contestação (fls. 42/51), tendo pugnado pela improcedência da ação; apresentou, em
anexo, quesitos a serem respondidos pelo perito judicial, tendo ainda protestado pela
apresentação de quesitos suplementares e/ou elucidativos.
A perícia médica foi realizada (laudo: fls. 75/87).
No despacho de fls. 90 foi determinado: “quanto ao
laudo, ciência às partes, inclusive para dizerem se desejam produzir prova em
audiência, pois, em caso negativo, encerra-se a instrução”.
O autor se manifestou sobre o laudo médico pericial
apresentado, tendo postulado a conversão do julgamento em diligência, com a
determinação de realização de nova perícia judicial, ou, alternativamente, que a sra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
perita judicial saneie as contradições apontadas no laudo pericial diante dos fatos
evidentes narrados (fls. 94/100), anexando documentos (fls. 101/106).
A certidão de fls. 108 atestou: “Certifico e dou fé que
decorreu o prazo sem manifestação do réu quanto ao despacho de fls. 90.”
No despacho de fls. 109 foi determinado: “Presumindo-
se desinteresse na produção de prova em audiência, encerro a instrução e concedo
prazo comum de 15 dias para o autor, e 30 para o réu, para a fala final.”
O autor protocolou alegações finais (fls. 112/114).
Decorreu in albis o prazo para a Autarquia apresentar
alegações finais (certidão: fls. 116).
No
despacho
de
fls.
117
foi
determinado:
“Manifestação retro do autor: ciência à perita para manter ou ajustar seu laudo.”
A Perita se manifestou sobre a impugnação: “ratifico a
conclusão do Laudo Pericial anexado nas fls. 76/87 dos autos.” (fls. 120).
O autor se manifestou sobre a ratificação do laudo
pericial (fls. 124/125).
A certidão de fls. 127 atestou: “Certifico e dou fé que
decorreu o prazo para manifestação do réu*.”
A r. sentença de fls. 98/99 julgou improcedente o
pedido inicial, sem condenar o obreiro ao pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei
no 8.620/93.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 135/143) e, em síntese, suscita, preliminarmente, a conversão do julgamento em
diligência em face das equivocadas conclusões do laudo médico da Perita,
objetivando adequado pronunciamento e afastar as dúvidas indigitadas. No mérito,
busca a reforma da r. sentença, para o fim de julgar procedente a ação, pois
“Importante salientar que para o deferimento do auxílio-acidente na vigência da
Lei 9.032/95 basta restar demonstrada a redução de incapacidade laborativa, ainda
mínima que seja”.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão: fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
109).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por Expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando a
Perita com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Ressalte-se, inclusive, que não há que se falar em
substituição da Perita nomeada na origem (fls. 36), uma vez que não estão presentes
os requisitos previstos no artigo 468, incisos I e II, do atual Código de Processo
Civil.
Além disso, anoto que a Perita nomeada na origem, é
devidamente capacitada para atuar no caso em comento e integra o rol de Peritos que
atua na respectiva Comarca, eis que regularmente habilitada, tratando-se de
profissional de confiança do Juízo. Por tal motivo, não comporta acolhimento a
alegação do apelante a respeito da necessidade de nova perícia para dirimir dúvidas
do apelante, para análise do caso em estudo.
Outrossim, a Expert, nomeada em primeiro grau de
Jurisdição, é graduada em curso de Medicina, tornando-se apta e regularmente capaz
de analisar a alegada moléstia, tanto que apresentou laudo técnico bem elaborado,
auxiliando o órgão jurisdicional na tarefa de investigar a presença dos requisitos
exigidos pela lei, de maneira que, por esse argumento, o julgamento não necessita
ser convertido em diligência, uma vez que o mero inconformismo com as
conclusões do laudo pericial não é capaz de ensejar a realização de nova prova
médica ou deferimento de novas diligências.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se
em prejuízo funcional em razão de acidente in itinere, ocorrido em 13.09.2016, eis
que o autor, no trajeto entre sua residência e a empresa na qual trabalha, foi vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
de acidente de trânsito, tendo sofrido fraturas na perna esquerda e na mão esquerda.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a prova médica, o exame físico da perna
esquerda e da mão esquerda apontou:
“Membro superior esquerdo:
-ombro e braço:
-ausência de sinais inflamatórios.
-movimentos articulares conservados.
-teste de Neer negativo.
-cotovelo:
-ausência de sinais inflamatórios.
-movimentos articulares conservados.
-antebraço, punho e mão:
-cicatriz cirúrgica no dorso da mão esquerda, medindo 5 cm.
-ausência de sinais inflamatórios.
-movimentos de supinação e pronação do antebraço esquerdo
conservados.
-movimentos articulares do punho e dos dedos da mão
conservados.
-força muscular da mão conservada.”
(fl. 79).
[...]
“Membro inferior esquerdo:
-coxa:
-cicatriz cirúrgica na face lateral da coxa e perna, medindo 23
cm.
-ausência de sinais inflamatórios.
-movimentos articulares conservados.
-joelho e perna:
-cicatriz cirúrgica na face lateral da coxa e perna, medindo 23
cm.
-ausência de sinais inflamatórios.
-movimentos articulares conservados.
-tornozelo e pé:
-ausência de sinais inflamatórios.
-movimentos articulares do tornozelo e dos dedos do pé
conservados.”
(fl. 80).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
[...]
“No exame físico específico foi observada ausência de limitação
funcional da mão esquerda e do membro inferior esquerdo.”
(fl. 81).
“Através da história ocupacional, exame físico, exames
subsidiários e documentos contidos nos autos, concluímos que o
autor não é portador de seqüela da fratura do 3° e 4°
metacarpos da mão esquerda e nem de seqüela da fratura da
perna esquerda.
Quanto ao nexo, não podemos deixar de admitir o nexo causal
entre as lesões acima descritas e o acidente de trajeto ocorrido
em 13/09/16.
Observamos que o INSS já reconheceu o nexo causal,
concedendo o benefício Auxílio-doença Acidentário.
Quanto à incapacidade, o autor não apresenta redução da
capacidade laborativa e nem seqüela incapacitante para a
função habitual (Ajudante de Mecânico).
Portanto, não podemos sugerir o benefício Auxílio Acidente.”
(fl. 82).
(grifos no original).
Incabível, por conseguinte, a concessão do benefício
acidentário, in casu, visto que, não se demonstrou que o autor se tornou portador de
incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer benefício na seara da
infortunística.
Por essa razão, ante a ausência de incapacidade
laborativa, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez
que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a
efetiva incapacidade para o labor habitual (artigo 86, Lei no 8.213/91).
E, conforme o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do
benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente
visa a indenizar e a compensar o segurado que não possui plena capacidade de
trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua
capacidade laborativa não se mostre configurado.” (AREsp no 1.520.280/ES,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, v.u., j. 08.10.2019, DJe
18.10.2019).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitada a preliminar
arguida, nego provimento ao recurso do autor, mantendo o decreto de improcedência
da ação, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator